Tribunal: TJMT
Processo: 1006564-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006564-58.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), FABIO ALEXANDRE LEAL DOS SANTOS - CPF: 008.404.301-67 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – A
ÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
–
SUPERENDIVIDAMENTO
–
REVISÃO DOS CONTRATOS PARA RENEGOCIAR DÍVIDAS DECORRENTES DE CONTRATOS BANCÁRIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO
– CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme o art. 1º, I, § 1º do Provimento n. 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão de cláusulas de contratos bancários e a repactuação de dívidas deles oriundas, com fundamento no superendividamento do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em face do Juízo da Segunda Vara Especializada de Direito Bancário desta mesma Comarca, que declinou da competência para processar a Ação de Repactuação de Dívidas n. 1037261-70.2023.8.11.0041, ajuizada por Fábio Alexandre Leal em face de Banco do Brasil S/A e Banco C6 S/A.

O Juízo Suscitante aduz que a ação foi originalmente distribuída por sorteio para a 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que declinou de sua competência.

Salienta que o Juízo Suscitado é competente para processar e julgar a ação que versar sobre contratos bancários, haja vista o critério de competência absoluta (“ratione personae” e “ratione materiae”), instituído pelo art. 1º, I, do Provimento nº. 004/2008/CM.

Enfatiza que é de competência exclusiva das Varas Especializadas em Direito Bancário processar os feitos relativos à revisão ou discussão de cláusulas contratuais firmadas com as instituições financeira, conforme provimento n. 004/2008/DAFC.

Desse norte, requer, o Juízo Suscitante, o arbitramento desta Corte, para que defina qual Juízo é competente para proceder ao processamento e julgamento da mencionada ação.

Suscitado o conflito de competência,
designei o Suscitado para responder, em caráter provisório, as medidas urgentes, bem como para apresentar suas informações (id.

20652265).

Em sua manifestação, o Juízo suscitado alega que a referida matéria está excluída da competência da Vara Especializada de Direito Bancário, haja vista que se busca na ação é aquilatar a situação financeira da parte autora para conceder ou não parcelamento do débito, inexistindo matéria bancária a ser dirimida (id. 206811167).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
manifestou a ausência de
circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente feito (id. 208351683).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (R E L A T O R)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório,
trata-se de Conflito Negativo de Competência,

suscitado pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em face do Juízo da Segunda Vara Especializada de Direito Bancário desta mesma Comarca, que declinou da competência para processar a Ação de Repactuação de Dívidas n. 1037261-70.2023.8.11.0041, ajuizada por Fábio Alexandre Leal em face de Banco do Brasil S/A e Banco C6 S/A.

Denota-se dos autos que o presente conflito negativo tangência a natureza da matéria debatida na ação originária de repactuação de dívidas, na medida em que, por entender que se trata de questão eminentemente civil, o Juízo da 2ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, declinou da competência e determinou a remessa do feito à Décima Primeira Vara Cível da Comarca da Capital não especializada, ora suscitante.

A respeito, o art. 1º, I do Provimento n. 004/2.008/CM incluiu, no rol de competência das varas especializadas de direito bancário, as ações decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central:

Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário,
ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.”

Do parágrafo 2º do mesmo artigo extrai-se que essa competência é reservada às causas de natureza tipicamente bancária:

“§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral,
exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária;
de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

In casu
, a ação, proposta em face de duas instituições financeiras, pretendendo a revisão de contratos bancários e a repactuação de dívidas deles oriundas, com fundamento em suposto superendividamento do consumidor, na forma prevista na Lei 14.181/2021.

Nota-se, portanto, que a demanda é tipicamente bancária, veiculada em face de instituições financeiras subordinadas à fiscalização do BACEN, o que atrai a competência da vara especializada de direito bancário, nos moldes do Provimento n.º 004/2008/CM,

Diante desse contexto, o feito não pode ser considerada de natureza puramente civil.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM. PRECEDENTES DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO
. CONFLITO PROCEDENTE 1.

O artigo 1º, inciso I, do Provimento n. 004/2008/CM, disciplina que compete as varas especializadas de direito bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por Instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

2. O §2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM disciplina que as causas de natureza eminentemente civil não são de competência das varas especializadas de direito bancário da comarca de Cuiabá/MT. 3.
Neste conflito, prevalece a tese de que a competência é da vara especializada de direito bancário, pois a causa objetiva a revisão de contratos bancários e a repactuação de dívidas deles oriundas, com fundamento em suposto superendividamento do consumidor, na forma prevista na Lei 14.181/2021.
4. Conflito procedente. (N.U 1016228-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/02/2024, Publicado no DJE 02/02/2024). (Grifei).

ONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - REVISÃO DOS CONTRATOS PARA RENEGOCIAR DÍVIDAS DECORRENTES DE CONTRATOS BANCÁRIOS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - PROVIMENTO Nº 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE.
Conforme o art. 1º, I, § 1º do Provimento nº 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e assuntos daí decorrentes.
Somente quando a matéria for de reparação por dano moral, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível, o que não se verificou na espécie. Precedentes.” (TJ-MT - CC: 10157963120238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/09/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2023). Negritei.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – CONTRATOS BANCÁRIOS
- INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM -
PRECEDENTES DESTA CORTE - JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE
.
As Varas Especializadas em Direito Bancário são competentes para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes
(art. 1º, I e § 1º, do Provimento n. 004/2008/CM).” (N.U 1020820-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022). (Destaquei).

Diante do todo exposto, bem como do entendimento consolidado, tem-se que
a
competência para processar e julgar a ação que tem como objeto a revisão e
repactuação de dívidas
relativo a contrato de empréstimo mantido junto à Instituição Financeira subordinada à fiscalização do Banco Central, com fundamento em suposto superendividamento do consumidor é da Vara Especializada em
Direito Bancário
, por se tratar de matéria eminentemente com conteúdo financeiro.

Forte nessas razões, julga-se
PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, para declarar como competente o Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancária da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a Ação de Repactuação de Dívidas n. 1037261-70.2023.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024